Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-53.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Descontos de prêmios de seguro supostamente contratado, efetuados em conta bancária de titularidade da apelante. Relação jurídica não demonstrada. Matéria incontroversa em sede recursal. REPETIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Restituição dobrada em caso de violação à boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Descontos de prêmios de seguro supostamente contratado, efetuados em conta bancária de titularidade da apelante. Relação jurídica não demonstrada. Matéria incontroversa em sede recursal. REPETIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Restituição dobrada em caso de violação à boa-fé objetiva. Entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp 676608/RS. Conduta da recorrida que afronta os deveres de lisura, informação, confiabilidade, dentre outros corolários da boa-fé. DANOS MORAIS. Ocorrência. Descontos que diminuíram os parcos rendimentos da apelante. Arbitramento do valor da indenização no patamar de R$ 5.000,00. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição dos ônus da sucumbência, com imposição exclusiva em desfavor da recorrida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.